Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007199-78.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), FABIO PINHEIRO ANDRADE (RECORRENTE), IZAIAS OLARIO COELHO (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO DO ROSARIO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM TEODORO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), IZAÍAS OLÁRIO COELHO (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – INCONSISTÊNCIA NA NARRATIVA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL – AUTORIA IMPUTADA AOS CORRÉUS -
TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “
HEARSAY TESTIMONY
”

– INAPTIDÃO –
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - PRIMEIRA ETAPA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO – FILTRO PARA ACUSAÇÕES FUNDADAS E VIÁVEIS – PREMISSAS DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - INDÍCIOS DE AUTORIA – INSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Se a própria vítima negou ter visualizado o recorrente portando qualquer arma de fogo, a narrativa mostra-se inconsistente para revelar o
envolvimento do
crime, notadamente se a
única testemunha presencial
inquirida judicialmente o eximiu de participação no fato criminoso, atribuindo a troca de tiros somente aos corréus
.

Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”
não são

aptos para, isoladadamente, esclarecer a
forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular. (STJ, AgRg no REsp 1838513/RS)

A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o

objetivo

de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para

levar

o

acusado

ao

seu

juízo natural, funcionando

como um filtro pelo qual somente passam

as

acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença. (STJ, REsp 1674198/MG; TJMT, RESE N.U 1017372-98.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1007199-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): FABIO PINHEIRO ANDRADE

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

FABIO PINHEIRO ANDRADE
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (código 73748), que o pronunciou por 4 (quatro) tentativas de homicídio qualificado [motivo torpe], em concurso formal - art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, c/c art. 73, todos do CP - (ID 37619976).

O recorrente sustenta
“inexistência de indícios suficientes de autoria”.

Pede o provimento para ser despronunciado (ID 37619994).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 37619995).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 37620969).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio Qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II e art. 73, última figura, todos do Código Penal] – Pretendida despronuncia [art. 414 do CPP] – impossibilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria do recorrente, impõe-se a pronúncia – juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 40112467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de janeiro de 2001, por volta das 20h45, na “feira llivre” localizada na avenida Gongalo Antônio de Barros, no bairro Bela Vista, nesta Capital, os acusados Fábio Pinheiro de Andrade e Edemilson Dias da Costa, fazendo uso de armas de fogo, trocaram tiros com o terceiro acusado Izaias Olário Coelho, que também, portava uma arma de fogo, proporcionando, assim, um duelo em via pública.

E, na refrega ficaram feridos: Izaias Olário Coellho - Laudo de lesões corporais nº O1.02.000391—O1/2002 (fls.48/52); e os transeuntes: José Augusto do Rosário Nascimento – laudo nº 01.02.000487- O1/2001 (fls.27/29), Miriam Teodoro de Paula - laudo nº 11° O1.02.000511- O1/2001 (fls.31/33) e Claudinei Barbosada Silva —laudo nº 01.02.2475- 01/2001 (fls.74/73).

Tudo ocorreu em razão de desavenças entre turmas rivais, onde havia uma promessa velada de morte entre o acusado Izaias Olário Coelho e Edmilson Dias da Costa,uma vez que já haviam trocado tiros anteriormente.

Nisso ao se depararem na feira livre, começaram a se digladiarem entre si, causando ferimentos, também, em terceiros, pois os projéteis desviando dos alvos desejados, causaram lesões corporais em mais três vítimas, devido ao número de pessoas existente no local, iniciando, assim, quatro homicídios que não se consumaram por circunstâncias alheias as suas vontade.

Devido ao intenso tiroteio, não houve com determinar quem acertou quem, entretanto, todos estavam com o propósito de matar seus contendores.

Por fim, é de se ressaltar que todos os acusados, detinham e portavam armas de fogo, de uso permitido, sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentada.

Resumidamente, estes são os fatos.

Ex positis, como de tudo mais que dos autos constam, encontram-se os denunciados Fábio Pinheiro de Andrade, Edemilson Dias da Costa e Izaias Olário Coelho, incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe), c/c artigo 14, , inciso II e artigo 73, todos do Código Penal [...] ”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça – ID 37617470).

Em 25.10.2017, o

Juízo singular pronunciou o recorrente pelas tentativas de homicídio qualificado por motivo torpe nestes termos:

“[...] Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decreta-lá, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Logo, a pronúncia, no que toca à autoria delitiva, constitui decisão fundada em suspeita e probabilidade, prescindindo da certeza exige a condenação.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir aos réus as práticas delitivas narradas na denúncia, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade dos delitos encontra-se evidenciada de forma inconteste, em especial pelos Laudos Periciais de lesões corporais (JoseAugusto, fls. 35/37; Miriam, fls. 39/4; Claudinei, fls. 82/86), e dos laudos complementares (Claudinei, fls. 32/85; Miriam, fls. 99/102; José Augusto, fls. 103/106), corroborado pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e na instrução processual.

Concernente aos laudos do acusado Izaias, também atingido pelos disparos, estão acostados às fls. 57/60 e complementar (fls. 64/66).

Quanto à autoria, embora negado pelos réus, na fase inquisitiva (Fabio, fls. 22/23; Izaias, fls. 27/28 e Edemilson, fls. 30/31), e em juízo (Edemilson, fls. 167; Izaias, fls. 358 e Fabio, fls.393 e respectivos CD’s-R (Izaias,fls 359 e Fabio fls. 394), qualquer envolvimento ou participação no fato delituoso, tem-se

pelos elementos de convicção e provas até aqui angariados a necesséria imputação dos réus, com as ressalvas que adiante serão apontadas.

E o que forma minha convicção, nesta análise perfunctória dos fatos, sem adentrar, portanto, profundamente no mérito, ante a limitação legal, são as falas das testemunhas/vitimas MIRIAM (fls. 239), JOSÉ AUGUSTO (fls. 25) e da testemunhas WELLIVTON (fls. 54) aliada à prova oral amealhadas nos autos, gravada em mídia CD-R (fls. 242), por meio da qual é atribuído aos 3 (três) réus, o cometimento da conduta criminosa.

De fato, ouvida no dia 16.02.2001, na Delegacia de Polícia, a testemunha MIRIAM TEODORO DE PAULA afirmou: [...]

José Augusto do Rosário Neto narrou ao Delegado de Polícia que foi atingido por um disparo de arma de fogo quando: [...]

Wellivton Vieira de Souza, por sua vez, relatou: [...]

Os 3 (três) acusados Fabio, Edemilson e Izaias, como dito alhures, negaram qualquer participação na empreitada crirninosa. Segundo suas versões, na Polícia e ratificadas em juízo.

No entanto o acusado Fabio, atribui os disparos efetuados a pessoa de Izaias, afirmando que o motivo da rixa seria entre Izaias e Edemilson “Misso”: [...]

Acrescenta ainda que: [...]

Izaias relata que: [...]

Aduz o acusado Edemilson: [...]

Afirma ainda, que [...]

Em juizo (Edemilson, fls. 167/168; Izaias, fls. 358; Fabio, fls. 393 e respectivo CD-R, fls. 359, 394) os acusados ratifioaram suas falas primeiras, acrescentando que: [...]

Edemilson que [...]

Izaias preferiu não responder as perguntas relativas a acusação imputada a ele.

Fabio, aduz que logo quandochegouna feira, já ouviu os disparos que aconteciam no final da feira, que não tem qualquer participação no crime, que no dia dos fatos não estava armado.

Em juízo, a testemunha Wellivton, afirma que estava aoladodeIzaias,guando“Misso” [fldemilsonychegouatirandopor traz, momento em gue empurrou Izaias “salvando a Vida dele”, pois a bala não o atingiu com perfeição,logo em seguida não sabendo que Izaias estava armado, e já caido no chão, Izaias revidou os disparos atirando também rumo a Edemilson “Misso”. Aduz também que “Misso” e Izaias já tinham rixa, não sabendo especificar os motivos, afirmando que existia no bairro rixas entre as chamadas “gangue de cima e gangue de baixo”, confirmando que a troca de tiros entre os acusados atingiram além de Izaias, as outras três vítimas.

A testemunha Miriam, em juizo, afirma a participação dos três acusados, relatando ter presenciado Izaias atirando a sua frente e “Misso” acompanhado de “Careca” (Fabio) nas suas costas, sendo atingida por um tiro no peito, ficando no meio do fogo cruzado, confirmando que outras vítimas foram atingidas.

Relata ainda, confirmando a fala da testemunha Wellinton, que existia uma rixa entre gangues,gue Izaias da ganguede baixo contra Edemilson e Fabio de outra localidade. Não sabe especificar de qual arma saiu o disparoque lhe atingiu, afirmando somente que a arma que estava em poder do Izaias saia fumaça no momento em que foi atingida. [...]

Entendo, portanto, que o conjunto probatório até aqui produzido possui elementos suficientes a prolação de decisão de pronuncia em relação a FABIO PINHEIRO ANDRADE, vulgo “Careca”, EDEMILSON DIAS DA COSTA, vulgo“Misso”, e IZAIAS OLÁRIO COELHO. [...]

Quanto ao acusado Fabio Pinheiro de Andrade, estaria ele acompanhado do réu Edemilson, atiraram contra Izaias, vitima e também réu na ação penal. [...]

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO ADMISSIVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 02/06 para:

PRONUNCIAR, com fundamentono artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados:

FABIO PINHEIRO DE ANDRADE, ja devidamente qualificado nos autos, como incursos nas condutas delitivas previstas no art. 121, § 2°, incisos I, c.c.art.14, inciso. II e artigo73, última figura, todos do Código Penal (homicídio doloso tentado qualificado pela execução por motivo torpe em relação a vitima Izaias Olario Coelho),art. 121, § 2°, incisos I, c.c. art. 14, inciso II e artigo73, ultima figura, todos do Código Penal, (homicídio doloso tentado qualificado pela execução por motivo torpe em relação a vitima José Augusto do Rosario Nascimento), art. 121, § 2°, incisosI, c.c. art. 14, inciso II e artigo 73, ultima figura, todos do Código Penal, (homicídio doloso tentado qualificado pela execução por motivo torpe em relação a vítima Miriam Teodoro de Paula) e art. 121, § 2°, incisos I, c.c.art.14, inciso. II e artigo 73, última figura,

todos do Código Penal,(homicídio doloso tentado qualificado pela execução por motivo torpe em relação a vitima Claudinei Barbosa da Silva) [...]”

(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 37619977).

Em 22.2.2019, extinguiu a punibilidade dos corréus
Edemilson Dias da Costa e
Izaias Olário Coelho devido ao transcurso do prazo prescricional

(ID 37620955).

Pois bem.

As materialidades das tentativas de homicídio qualificado [motivo torpe] estão consubstanciadas pelo Laudo de
Lesão Corporal nº 01-02-000487-01/2001 (ID 37617473), nº 01-02-000511-01/2001 (ID 37617473)
, nº
01-02-000391-01/2002 (IDs 37617474 e
37617475
) e nº 01-02-2475-01/2003 (ID 37617476),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial,

colheram-se os depoimentos das vítimas Claudinei Barbosa da Silva (ID 37617471), Miriam Teodoro de Paula (ID 37617472) e José Augusto do Rosário Nascimento (ID 37617472), das testemunhas Waldemir Santana Araújo (ID 37617471) e Wellivton Vieira de Souza (ID 37617474), dos corréus Izaias Olário Coelho (ID 37617472), Edemilson Dias da Costa (ID 37617472), bem como do recorrente [FABIO PINHEIRO ANDRADE] (ID 37617471).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Débora Michelly de Oliveira Silva e
Wellivton Vieira de Souza, as
vítimas Miriam Teodoro de Paula e José Augusto do Rosário Nascimento, o
corréu Izaias Olário Coelho, e interrogado o recorrente [FABIO PINHEIRO ANDRADE] (Relatório de Mídias – ID 37620972).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.1.2001, aproximadamente 20h45min., na
“feira livre”
, localizada à avenida Gonçalo Antônio de Barros, bairro Bela Vista, no Município de Cuiabá/MT, o recorrente
[FABIO PINHEIRO ANDRADE] e o corréu Edemilson Dias da Costa teriam realizado troca de tiros com o corréu Izaias Olário Coelho em via pública, ao passo que supostamente atingiram as vítimas Claudinei Barbosa da Silva, Miriam Teodoro de Paula, José Augusto do Rosário Nascimento, bem como o próprio corréu Izaias Olário Coelho;

- a vítima José Augusto do Rosário Nascimento foi atingida por disparos de arma de fogo na região toracica
(ID 37617473);

a vítima Miriam Teodoro de Paula foi atingida por disparos de arma de fogo nas regiões mamilar e axilar
(ID 37617473)
;

a vítima Izaias Olário Coelho foi atingida por dois disparos de arma de fogo nas regiões
“terço superior e anterior do braço direito”
e deltoidiana direita (ID’s 37617474/37617475); a vítima Claudinei Barbosa da Silva foi atingida na região cervical (ID 37617476);

- a vítima
Miriam Teodoro de Paula revelou, em Juízo, que o recorrente e os corréus eram adversários de localidades diferentes, e afirmou que embora não tenha visto o corréu
Edemilson Dias da Costa
e o recorrente [
FABIO PINHEIRO ANDRADE]
armados, pois estavam atrás de si, pode confirmar que estavam trocando tiros com o corréu
Izaias Olário Coelho
(ID 37620972)
;

- a vítima
José Augusto do Rosário Nascimento revelou, em sede policial, que ouviu pelo bairro onde mora que os disparos foram efetuados pelo recorrente e pelos corréus, bem como que os tiros teriam sido motivados por vingança, visto que supostamente o recorrente fora baleado há alguns meses por alguém da família do corréu
Izaias Olário Coelho
(ID 37617472);

-
o corréu Edemilson Dias da Costa afirmou, em Juízo, que Izaias Olário Coelho, ora corréu, teria efetuado os disparos junto com “
dois rapazes”
em sua direção, ao passo que ele se evadiu do local, bem como

que não possui arma de fogo e nem viu se os tiros acertaram alguém (ID
37620972)
;

- o corréu Izaias Olário Coelho revelou, sob o âmbito do contraditório, que fora baleado com 2 (dois) disparos em suas costas, conforme Laudo de Lesão Corporal nº
01-02-000391-01/2002 e não respondeu às perguntas relativas a sua participação (IDs 37617474,

37617475 e 37620972);

- a testemunha Wellivton Vieira de Souza afirmou, na fase inquisitorial, que entre os corréus Edemilson Dias da Costa e Izaias Olário Coelho
“paira um clima de hostilidade, haja vista que o irmão de Izaias já efetuara um disparo contra “misso”
[Edemilson Dias da Costa]. Em Juízo, confirmou que estava ao lado do corréu Izaias Olário Coelho no momento em que Edemilson Dias da Costa começou a disparar contra ele, ao passo que Izaias Olário Coelho revidou aos disparos (IDs 37617474);

- o recorrente, na fase inquisitorial e na audiência de instrução e julgamento, negou ter sido o autor das tentativas de homicídio, afirmando que ouviu dizer no bairro onde mora [Carumbé] que
o corréu Izaias Olário Coelho teria sido a pessoa quem realizou os disparos. Acrescentou ainda que, duas semanas antes dos fatos, passou em via pública pelo corréu Izaias Olário Coelho, momento em que ele teria dito que o mataria, bem como que o irmão de Izaias Olário Coelho teria disparado contra o corréu Edemilson Dias da Costa meses antes
(IDs 37617471 e 37620972).

Dito isso, vejamos.

A dinâmica do fato, extraída dos elementos de convicção produzidos, permite aferir que os disparos de arma de fogo foram efetuados com a intenção de atingir

o corréu Izaias Olário Coelho. Porém,

durante a troca de tiros, foram alvejadas outras três pessoas que se encontravam na feira livre do bairro Bela Vista, nesta Capital.

O envolvimento do recorrente

no crime está fundado em relatos da vítima
Miriam Teodoro de Paula,
prestados sob o crivo do contraditório, no sentido de que ele participou da tiroteio.
Todavia, essa narrativa mostra-se inconsistente porque a própria vítima Miriam Teodoro de Paula negou ter visualizado o recorrente portando qualquer arma de fogo.

A autoria imputada ao recorrente também não pode ser extraída dos depoimentos da única testemunha presencial
inquirida judicialmente,

que eximiu o recorrente de participação no crime e

atribuiu a troca de tiros somente aos corréus Edemilson Dias da Costa e
Izaias Olário Coelho.

Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”, prestados pela vítima
José Augusto do Rosário Nascimento da sede policial,

não são

aptos para, isoladamente, esclarecer a
forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular (STJ, AgRg no REsp 1838513/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.11.2019).

Na essência,

a pronúncia está sustentada no fato do recorrente supostamente encontrar-se no local do crime na companhia de
corréu Edemilson Dias da Costa, o qual teria inimizade com o também
corréu Izaias Olário Coelho, visto que não há qualquer prova de que ele tenha realmente efetuado os disparos de arma de fogo,

ou melhor, a conduta do recorrente não está minimamente individualizada a partir da prova produzida.

Noutro giro, as particularidades das condutas criminosas, que envolvem 4 (quatro) tentativas de homicídio, sendo 3 (três) com suposto erro na execução ou
aberratio ictus
com unidade complexa – um objetivo, mas com resultado múltiplo – (CP, art. 73),

exigem maior acuidade sobre os indícios de autoria necessários

a legitimar um julgamento em Plenário.

Isso porque a

pronúncia não pode ser admitida sem mínimo lastro

probatório a ser colhido em contraditório judicial. Em outras palavras,

não pode ser fundada com amparo exclusivo no princípio do
in dubio pro societate.

Com efeito, a primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o

objetivo

de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para

levar

o

acusado

ao

seu

juízo natural, funcionando

como um filtro pelo qual somente passam

as

acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença (REsp 1674198/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 5.12.2017).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter o acusado [...] ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RESE N.U 1017372-98.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 13.3.2020)

Nesse contexto fático-probatório, os indícios de autoria delitiva afiguram-se insuficientes para manter a pronúncia do recorrente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020